Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700520-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR PACIENTE: DONIZETE DIAS GOMES, PABLO HENRIQUE GERVONI MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Os advogados Alan Kardec Cabral Jr, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga por lhe negar a extensão de outro HBC anteriormente deferido permitindo-lhes responder ao processo em liberdade. Informam que foram presos em decorrência de representação da autoridade policial gestora da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, na operação denominada “Rota da Seda”, Inquérito 106/2019. Dizem que a prisão temporária de João Carlos Dias Vieira e as preventivas dos pacientes foram decretadas pelo mesmo despacho e com idênticos fundamentos, mas o primeiro só ficou permaneceu segregado durante vinte e dois dias. Afirmam que há identidade de circunstâncias e condições pessoais em relação a todos os réus, denunciados por receptação, lavagem de capitais e comando de organização criminosa. Requerem por isso a extensão do benefícios concedido a João Carlos para que todos sejam liberados, podendo ser aplicadas cautelares diversas da prisão. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, os impetrantes juntaram a decisão que indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes, mas não juntaram a decisão que conferiu liberdade ao corréu. Tal documento é essencial para analisar os fatos e os fundamentos do pedido de extensão. Assim, determina-se a instrução devida do writ no prazo de cinco dias, com fundamento no artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo os impetrantes juntar cópias da decisão que revogou a prisão temporária do corréu João Carlos Dias Vieira e das manifestações do Ministério Publico e da Autoridade Policial quanto ao tema. No silêncio será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator